Tribunal: STF
Processo: ARE 1058307
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. CONCLUSÃO DE QUE OS PREJUÍZOS ALEGADOS DECORRERAM DE DESÍDIA DA EMPRESA, QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES NOS PRAZOS ACORDADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.